Tribunal: TJSP
Processo: 1135336-23.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Consumidor e processual. Ação ordinária de locupletamento sem causa. Processo extinto com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (reconhecimento da prescrição). Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Conforme tranquila orientação do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a ação de locupletamento, tendo por objeto

Ementa:
Consumidor e processual. Ação ordinária de locupletamento sem causa. Processo extinto com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (reconhecimento da prescrição). Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Conforme tranquila orientação do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a ação de locupletamento, tendo por objeto nota promissória, é de 3 (três) anos, contados do vencimento do prazo para a propositura da ação de execução (também trienal).
Aplicação do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil. Réu citado por via postal e que se manteve inerte, operando-se a revelia. Ação julgada procedente, para condená-lo ao pagamento do valor estampado na nota promissória, com correção monetária e juros desde o vencimento, impondo-lhe os ônus da sucumbência.
RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135336-23.2018.8.26.0100, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado ANTONIO PAULO
LOPES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135336-23.2018.8.26.0100 -Voto no 20.345
2
Apelação n. 1135336-23.2018.8.26.0100
Voto n. 20.345
Comarca:
Guarulhos (9a Vara Cível)
Apelante:
OMNI Banco S/A
Apelado:
Antônio Paulo Lopes Pereira
MMa. Juíza:
Ana Carolina Miranda de Oliveira
Consumidor
e
processual.
Ação
ordinária
de
locupletamento sem causa. Processo extinto com
fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de
Processo
Civil
(reconhecimento
da
prescrição).
Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Conforme tranquila orientação do C. Superior Tribunal
de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça, o prazo
prescricional para a ação de locupletamento, tendo por
objeto nota promissória, é de 3 (três) anos, contados do
vencimento do prazo para a propositura da ação de
execução (também trienal).
Aplicação do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo
Civil. Réu citado por via postal e que se manteve inerte,
operando-se a revelia. Ação julgada procedente, para
condená-lo ao pagamento do valor estampado na nota
promissória, com correção monetária e juros desde o
vencimento, impondo-lhe os ônus da sucumbência.
RECURSO
PROVIDO.
AÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE.
I Relatório.
Consoante a petição inicial (fls. 1/4) e os documentos que as
instruíram (fls. 5/25), em 2 de agosto de 2010 o OMNI Banco S/A (sucessor do
Banco Pecúnia S/A) celebrou com Antônio Paulo Lopes Pereira o contrato de
financiamento n. 1001159214, no valor de R$ 7.571,31 (sete mil, quinhentos e
setenta e um reais e trinta e um centavos), para aquisição do veículo marca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135336-23.2018.8.26.0100 -Voto no 20.345
3
Volkswagen, modelo Kombi Furgão, ano 1996, chassi 9BWZZZ231TP001010,
placa CBZ 9575.
Esse contrato seria quitado em 36 (trinta e seis) parcelas
mensais e consecutivas de R$ 326,35 (trinta e vinte e seis reais e trinta e cinco
centavos), com início em 2 de setembro de 2010 e término em 2 de agosto de
2013, todavia Antônio Paulo deixou de pagar as prestações, a partir da que se
venceu em 2 de fevereiro de 2011.
Vinculada ao contrato, o devedor emitiu nota promissória,
depois preenchida pelo credor, com inclusão do valor da dívida e da data de
vencimento (2 de agosto de 2013).
Tendo em vista esses fatos, a instituição financeira propôs, em
29 de dezembro de 2018, ação ordinária de locupletamento ilícito, pedindo a
condenação de Antônio Paulo ao pagamento da importância de R$ 9.790,50
(nove mil e setecentos e noventa reais e cinquenta centavos), “ou, alternativamente,
qualquer outra que venha a ser apurada durante o curso deste processo, inclusive na fase de
liquidação de sentença”.
O réu foi citado por via postal (fls. 68/69), mas não ofereceu
contestação (fls. 70).
Sobreveio então a sentença hostilizada, proferida na forma do
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que reconheceu a prescrição e
extinguiu o processo com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais,
deixando de arbitrar honorários advocatícios, diante da ausência de contestação
(fls. 181/185).
Não se conformando com a extinção do processo, o autor
interpôs esta apelação, pedindo o afastamento da prescrição, porque de 6 (seis)
anos o prazo prescricional, e a procedência dos pedidos contidos na exordial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135336-23.2018.8.26.0100 -Voto no 20.345
4
(fls. 196/204).
Sem contrarrazões.
II Fundamentação.
Este recurso pode ser conhecido, uma vez que preenche
os pressupostos de admissibilidade, comportando, ademais, provimento.
Conforme tranquila orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça e deste E. Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a ação de
locupletamento, tendo por objeto nota promissória, é de 3 (três) anos, contados
do vencimento do prazo para a propositura da ação de execução.
Corroborando o expendido, invocam-se os seguintes julgados
desta C. Câmara:
APELAÇÃO Ação de locupletamento sem causa Pretensão
alicerçada em nota promissória - Sentença de extinção Prescrição
reconhecida Pleito de reforma Possibilidade Prescrição trienal
cuja contagem tem início a partir da consumação da pretensão
passível de ajuizamento por meio de ação executiva Inteligência dos
artigos 48 e 56 do Decreto no 2.044/1908 e artigo 206, § 3o, inc. IV, do
Código Civil Sentença reformada - Recurso provido. (Apelação n.
1134994-12.2018.8.26.0100 Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa
Acórdão de 28 de junho de 2019, publicado no DJE de 25 de julho de
2019).
APELAÇÃO CÍVEL Títulos de crédito Ação de locupletamento
ilícito Sentença que reconheceu a consumação da prescrição e julgou
extinto o processo, com resolução de mérito Inconformismo do autor
Nota promissória. Prazo prescricional de três anos. Termo inicial a
contar do vencimento do prazo de três anos para a ação de execução.
Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça

Sentença
anulada

Recurso
provido.
(Apelação
n.
1135824-75.2018.8.26.0100
Relatora Daniela Menegatti Milano

Acórdão de 2 de maio de 2019, publicado no DJE de 15 de maio de
2019).
Apelação
Ação de locupletamento
Contrato de mútuo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135336-23.2018.8.26.0100 -Voto no 20.345
5
bancário e nota promissória a ele atrelada Sentença proclamando
liminarmente a prescrição da pretensão. Irresignação procedente.
Prazo prescricional para propositura da ação de locupletamento, de
três anos, que se conta do término do prazo prescricional para ação de
execução fundada no título, nos termos do art. 48 do Decreto n.
2.044/1908, em conjugação com o art. 206, §3o, IV, do CC. Precedentes
do STJ. Demanda em exame proposta antes de se consumar o prazo
prescricional. Sentença que se afasta, para que se retome o
processamento da ação. Recurso que se aprecia de pronto, embora
não citado o réu, em desatenção à regra do art. 332, § 4o, parte final,
do CPC. Anotada a possibilidade, em tese, de a questão ser novamente
deduzida como matéria de defesa. Deram provimento à apelação, com
observação. (Apelação n. 1135645-44.2018.8.26.0100 Relator Ricardo
Pessoa de Mello Belli Acórdão de 8 de outubro de 2019, publicado no
DJE de 11 de outubro de 2019).
Anote-se que todos esses arestos fazem mencionam
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “considerando
que o art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 não prevê prazo específico para a ação de
locupletamento amparada em letra de câmbio ou nota promissória, utiliza-se o prazo de 3
(três) anos previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, contado do dia em que se
consumar a prescrição da ação executiva” (3a Turma - Recurso Especial n.
1.323.468/DF Relator Ministro João Otávio de Noronha Acórdão de 17 de
março de 2016, publicado no DJE de 28 de março de 2016).
Confiram-se, ainda, de outros órgãos fracionários deste E.
Tribunal de Justiça: (a) 38a Câmara de Direito Privado Apelação n. 1135331-
98.2018.8.26.0100 Relator Fernando Sastre Redondo Acórdão de 16 de
outubro de 2019, publicado no DJE de 23 de outubro de 2019; (b) 20a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 1134960-37.2018.8.26.0100 Relator Álvaro
Torres Júnior Acórdão de 17 de janeiro de 2020, publicado no DJE de 23 de
janeiro de 2020; (c) 13a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
1134895-42.2018.8.26.0100 Relator Heraldo de Oliveira Acórdão de 24 de
maio de 2019, publicado no DJE de 29 de maio de 2019; e (d) 11a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135336-23.2018.8.26.0100 -Voto no 20.345
6
Direito Privado Apelação n. 1135624-68.2018.8.26.0100 Relator Gilberto dos
Santos Acórdão de 13 de junho de 2019, publicado no DJE de 24 de junho de
2019.
No caso concreto, a nota promissória venceu em 2 de agosto
de 2013, enquanto a ação foi proposta em 29 de dezembro de 2018, o que
significa que o prazo prescricional não se aperfeiçoou.
Sob outro aspecto, tendo em vista que o réu foi citado por via
postal e se manteve inerte (fls. 68/70), deve ser aplicada a presunção
estabelecida no artigo 344 do Código de Processo Civil, no sentido de que “se o
réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor” não se configurando quaisquer das hipóteses em que a
revelia não produz esse efeito, nos termos do artigo 345 do diploma processual.
Destarte, com fundamento no artigo 1.013, § 4o, do Código
de Processo Civil, julga-se procedente a demanda, para condenar o réu ao
pagamento da importância indicada na nota promissória acostada a fls. 7 (R$
9.790,50), com correção monetária pela tabela prática disponível no site deste E.
Tribunal de Justiça e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês,
ambos com termo inicial na data do vencimento do título (2 de agosto de 2013).
A propósito, colhem-se estes julgados deste E. Tribunal de
Justiça, mutatis mutandis:
CAMBIAL NOTA PROMISSÓRIA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO
ILÍCITO - ART. 48 DO DECRETO No 2.044/1908, APLICÁVEL À HIPÓTESE
POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, NOS MOLDES DO ART.
886 DO CC PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA INEXISTÊNCIA DE
PRAZO ESPECÍFICO PARA A AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO FUNDADA EM
NOTA PROMISSÓRIA QUE AUTORIZA A INCIDÊNCIA DO PRAZO TRIENAL
PREVISTO NO ART. 206, § 3o, IV, DO CC TERMO INICIAL DATA DO
ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO PREVISTA NO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA
PRECEDENTE DO C. STJ
IMEDIATO JULGAMENTO DO FEITO
PERMITIDO PELO ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC RÉU CITADO PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135336-23.2018.8.26.0100 -Voto no 20.345
7
OFERTAR CONTRARRAZÕES QUE SE MANTEVE INERTE AUSÊNCIA DE
NEGATIVA QUANTO À EMISSÃO DO TÍTULO, BEM AINDA DA PROVA
DO PAGAMENTO DA DÍVIDA OU QUALQUER INSURGÊNCIA CONTRA O
VALOR PERSEGUIDO PELO AUTOR - EFEITOS DA REVELIA OPERADOS
AÇÃO
PROCEDENTE
PARA
CONDENAR
O
DEMANDADO
AO
PAGAMENTO DA QUANTIA ESPELHADA NA CAMBIAL EM TELA,
ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA LEGAIS A
CONTAR DO SEU VENCIMENTO SENTENÇA REFORMADA RECURSO
PROVIDO.
(23a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1136158-12.2018.8.26.0100
Relator Paulo Roberto de Santana

Acórdão de 17 de junho de 2019, publicado no DJE de 19 de julho de
2019).
PRESCRIÇÃO. Ação de locupletamento ilícito. Nota promissória
atrelada a contrato de financiamento. Prazo prescricional trienal a ser
contado após o vencimento do prazo para ação executiva. Prescrição
afastada. Recurso provido, para este fim. Julgamento da causa
madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, IV, do CPC. Revelia do réu.
Ação procedente. RECURSO PROVIDO. (38a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1136182-40.2018.8.26.0100
Relator Fernando Sastre
Redondo Acórdão de 18 de setembro de 2019, publicado no DJE de 25
de setembro de 2019).

Tendo em vista a solução conferida à lide, os ônus da
sucumbência devem ser imputados ao réu, arbitrando-se os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
afastar o reconhecimento da prescrição e, com fundamento no 1.013, § 4o, do
Código de Processo Civil, julga-se a demanda procedente para condenar o
réu ao pagamento do valor pedido e das verbas sucumbenciais, nos moldes
delineados e nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)